Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa.
2. Apelação conhecida e não provida.